Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738937-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE DORALICE FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, ESPÓLIO DE DORALICE FERREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença, no 0731098-94.2017.8.07.0001, que não homologou o acordo realizado entre as partes, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de existência de relação jurídica proposta por RENE ELIAS DA SILVA em face de ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA e ESPÓLIO DE DORALICE FERREIRA DA SILVA. A Defensoria Pública requer o início do Cumprimento de Sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência. (Id. n. 101099353) Já as partes requerem a homologação do acordo extrajudicial de Id. n. 108520843. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se a existência de penhora no rosto dos autos dos créditos de RENE ELIAS DA SILVA, até o montante de R$ 22.062,24. (Id. n. 68782726). Por sua vez, a avença entabulada entre as partes não prevê o depósito do valor penhorado em conta judicial. Nesse contexto, não é possível homologar o acordo nos moldes em que foi entabulado. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO o acordo de Id. n. 108520843. Por outro lado, defiro o início da fase de Cumprimento de Sentença relativo aos honorários de sucumbência. Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA E DORALICE FERREIRA DA SILVA. Retifique-se a autuação. Fica o devedor intimado a efetuar o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. Cientifico o executado que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os §§ 4o e 5o. Fica a parte intimada. Retifique-se a autuação de modo a consignar que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado, também, o cadastramento dos polos. Anote-se o novo valor da causa de R$ 7.037,26. Ficam as partes intimadas.BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 14:01:25 .CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito Alega que a existência de penhora nos autos não impede o acordo entabulado entre as partes, pois sequer já crédito neste processo em favor do agravado/autor. Aduz que o credor do valor penhorado nos autos deveria promover tal medida no processo de inventário onde o agravado tem direito de receber seu quinhão. Sustenta que a decisão agravada não preencheu os requisitos do art. 489, §1o do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente agravo. No mérito, a reforma da decisão para determinar a homologação do acordo entre as partes. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31279040). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória, entendo que a homologação de cumprimento de sentença por se tratar de um crédito constituído e imutável (portanto não se trata de questão de alta indagação art 641§2o do CPC) deve ocorrer no processo de inventário de forma que se assegure a cada herdeiro o seu quinhão. Assim também a verba sucumbência da Defensoria Pública deve seguir o mesmo desiderato, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. Defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo que prosseguirá até o julgamento do mérito deste agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de dezembro de 2021